Tribunal: TJBA
Processo: 8004025-55.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004025-55.2016.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. Advogado(s): BRUNO DE ALMEIDA MAIA APELADO: PEDRO JOSE DE ALMEIDA e outros Advogado(s):FABIO ALVES DE ALMEIDA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Apelação interposta contra sentença que declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, em razão do inadimplemento da ré, reconhecendo, ainda, a nulidade da cobrança de taxa condominial e de parcela única de R$ 500,00, com condenação da ré à devolução integral dos valores pagos pelos autores, bem como ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais. Questão em discussão: 2. Discute-se o cabimento da rescisão contratual, com restituição integral dos valores pagos, bem como a condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais, em razão do inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega do imóvel. Razões de decidir: 3. Comprovado nos autos o atraso na conclusão da obra e na entrega das chaves, resta caracterizado o inadimplemento contratual, legitimando a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543 do STJ. 4. Quanto aos lucros cessantes, é pacífico o entendimento de que o descumprimento do prazo contratual de entrega do imóvel gera presunção de prejuízo ao comprador, sendo devida a indenização correspondente. 5. O dano moral, por sua vez, revela-se configurado in re ipsa, diante da frustração das legítimas expectativas dos compradores quanto ao imóvel adquirido, que comprometeu seu planejamento pessoal e profissional, extrapolando o mero aborrecimento. Tese e dispositivo: 6. O inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega de imóvel adquirido na planta enseja a rescisão do contrato, com restituição integral das parcelas pagas, bem como o pagamento de lucros cessantes presumidos e danos morais, nos termos da jurisprudência consolidada. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Majorados os honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8004025-55.2016.8.05.0191, em que figuram como apelante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA e como apelados PEDRO JOSÉ DE ALMEIDA e ADEILDA ALVES DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 15 de julho de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23